Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004256-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RENE BORDEGATTO - CPF: 055.833.518-70 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LIONETE BRAGA RODRIGUES - CPF: 790.984.011-04 (AGRAVADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO ATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDO À PARTE DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI JURIS
– ORDEM DE IMISSÃO DETERMINADA EM PROCESSO CORRELATO TRANSITADO EM JULGADO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão de suspensão dos efeitos da decisão que concedeu imissão na posse à parte autora não preenche os requisitos legais, sobretudo diante da existência de acórdão transitado em julgado que reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes, assegurando o direito possessório da agravada. Inexistência de elementos novos ou fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RENE BORDEGATTO, contra a decisão monocrática que indeferiu o pretendido efeito ativo que visava modificar o
decisum
proferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Procedimento Comum Ordinário nº 1006215-92.2025.8.11.0041.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada sob o argumento que o imóvel indicado nos autos foi adquirido no dia 15.12.2022, e que o pagamento foi realizado à vista, no valor de R$160.000,00, sendo que o registro da transação foi consolidado na matrícula no dia 28.12.2022.

Novamente assevera que, embora proposta pela recorrida, em 31.10.2023, Ação Declaratória c/c Nulidade de Procedimento de Execução Extrajudicial e de Venda de Imóvel Realizado Por Preço Vil e Danos Morais, resta evidente que com a reforma da sentença restou determinada a nulidade do leilão extrajudicial realizado por ocasião da alienação dos imóveis e de todos os atos subsequentes dele originados,
“ou seja, não houve declaração de nulidade acerca da consolidação da propriedade do referido imóvel”
.

Discorre que apesar da nulidade do leilão e de todos os atos subsequentes dele originados, não houve nenhuma decisão acerca da nulidade consolidação da propriedade em nome do fiduciário, no caso, o Banco do Brasil S. A.

Reafirma que foi devidamente esclarecido na ação inicial proposta pelo Agravante, o acórdão proferido nulo de pleno direito, pelo fato de que a ação declaratória promovida pela Agravada no ano de 2023, não incluiu o Agravante no polo passivo da ação, sendo que ele já era o legítimo proprietário do bem, o que era de ciência da Agravada desde a propositura da ação, tendo em vista que juntou com a inicial a matrícula atualizada do bem.

Pontua que se o despejo forçado se consolidar, serão evidentes os significativos impactos financeiros e transtornos indevidos não só ao Agravante, mas à locatária, pessoa totalmente alheia à relação jurídica havida; além da própria frustração do contrato de locação, o que poderá acarretar responsabilidade civil ao Requerente.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida liminar recursal a fim de que seja determinado o recolhimento imediato do mandado de imissão na posse concedido à Agravada, bem como sejam obstados quaisquer atos que prejudiquem/impeçam o direito de propriedade/posse do Agravante, até o julgamento da ação ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, cumpre esclarecer que se trata de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

RENE BORDEGATTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Ordinário nº 1006215-92.2025.8.11.0041, movido em face de LIONETE BRAGA RODRIGUES, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

O pretendido efeito ativo restou indeferido, razão pela qual interpôs o presente agravo interno.

Pois bem. Da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.

Com enfoque ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

Como bem esclarecido pelo juízo
a quo
, a impossibilidade de concessão de liminar encontra resistência na ausência dos requisitos legais, em especial o
fumus boni juris
, eis que, em análise ao processo conexo, na Ação n. 1041412-79.2023, houve julgamento em grau recursal onde assim determinou:

“Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade do leilão extrajudicial realizado por ocasião da alienação do imóvel objeto da lide e, também, dos atos subsequentes deles originados, à vista da inobservância do disposto no artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e no artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora por ser beneficiária da assistência judiciária”
.

Dessa forma, prevalece totalmente o v. Acórdão do id n. 168145834 (processo associado), que dirimiu a questão, determinando a imissão de posse da ali autora da ação Lionete Braga Rodrigues, a qual transitou em julgado conforme certidão do id n. 168145836(processo associado).

Outrossim, dada a singularidade do caso e singeleza dos documentos juntados nos autos, resta inviável e precária qualquer decisão antes de formalizado o contraditório.

Portanto, hei por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025